Tribunal: STF
Processo: ARE 1487512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Sentença que denegou a segurança, considerando ausente o direito líquido e certo do impetrante. 



    Existência de anterior Processo Administrativo Disciplinar, cuja portaria foi anulada judicialmente, pelo reconhecimento de que o processo foi instaurado por autoridade (Prefeito) que litiga judicialmente contra o investigado. 



    Instauração de novo processo disciplinar, agora por outra autoridade, não impedida. Insurgência do impetrante, agora calcada no fato de que a nomeação dos membros da comissão processante foi realizada pela mesma autoridade considerada impedida. 



    Comissão Processante composta pelos únicos servidores efetivos de hierarquia igual ou superior à do acusado, os quais estão lotados em diferentes secretarias, fazendo com que nomeação da Comissão recaia sobre o Prefeito, único com ascendência funcional sobre todos os funcionários designados. Ademais, mero ato de impulso, em cumprimento ao dever de agir relacionado ao poder disciplinar. 



    Direito líquido e certo não configurado. 



    Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LV e LXIX e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    E não se verifica vício no novo procedimento, instaurado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e não mais pelo Prefeito desafeto do impetrante, seguido de ato de impulso (nomeação de comissão) justificadamente praticado pelo Prefeito, por estar no topo do organograma da administração pública direta, com ascendência funcional sobre os servidores designados, não havendo outros servidores públicos municipais efetivos em condição hierárquica igual ou superior à do acusado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (exigência do art. 289 do Estatuto dos Servidores Públicos municipais de Araçatuba ); não dispondo o Secretário de Obras, ademais, de ascendência funcional sobre servidores de outra Secretaria; sendo o Prefeito, por fim, a única pessoa com ascendência funcional sobre os três servidores designados, por serem pertencentes aos quadros de secretarias diferentes (fls. 124/126). 



    De se registrar que, após a nomeação da Comissão Processante, todos os demais atos foram realizados pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e pela comissão, que não estando impedidos de atuar e continuam trabalhando, aparentemente, de forma imparcial. 



    Com efeito, não há que se presumir a parcialidade dos membros da Comissão, e nenhuma prova nesse sentido foi feita, como seria necessário, especialmente em se considerando a natureza da ação (mandado de segurança). 



    Nesse sentido, mostra-se vazia a afirmação de que o Prefeito exerce influência sobre os integrantes da Comissão. E o fato desta ter rejeitado as preliminares invocadas pelo apelante não indica ou corrobora que esteja em “conluio” ou sendo influenciada pelo Prefeito de Araçatuba, devendo ser ressaltado que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e o apelante não desconstituiu tal presunção. 



    Nesse sentido, o Juízo muito bem destacou em sua sentença a impossibilidade de negar seguimento ao processo administrativo disciplinar sob a justificativa de que todos os membros da comissão estariam impedidos: “E assim constou porque em atenção ao estatuto dos servidores local, a comissão do PAD deve ser composta por servidores efetivos que ostentem hierarquia superior e, diante da animosidade entre o impetrante e outras autoridades, poderia surgir um impasse, onde ausentes servidores para compor qualquer Comissão destinada a apurar eventuais irregularidade cometidas pelo impetrante, surgindo figura inexistente na lei local de imunidade de fato.” 



    A se entender de outro modo, o próprio fim último do processo administrativo disciplinar estaria prejudicado. Com efeito, “O objetivo precípuo da atuação repressiva do Estado empregador é o bom funcionamento do serviço e a moralidade pública, como princípio constitucional. Tal se obtém através da correta aplicação das sanções previstas nas leis de regência, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, coibindo-se, contudo, arbitrariedades, perseguições ou retorsão dos superiores. Ou seja, impõe-se verdadeiro sistema de freios e contrapesos. E a contenção desse poder, com a correta investigação, correto procedimento e adequada aplicação das penas, só se consegue através da observância de princípio, regras e formalidades essenciais que permitam a apuração imparcial dos fatos e suas circunstâncias e um juízo seguro sobre a imputação, por meio do processo”. (Rui Stoco, “Processo Administrativo Disciplinar”, Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 57). 



    Nessa linha de entendimento, não se justificam filigranas que, em última análise, somente servem a inviabilizar o regular exercício do poder disciplinar. Devem ser consideradas, ademais, as peculiaridades e a estrutura de cada município, que possam eventualmente justificar a flexibilização de algumas exigências. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente